Tribunal: STF
Processo: HC 91680
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-10
Data de publicação: 2009-11-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO 
   DO JULGAMENTO. ERRO NO CÔMPUTO DOS VOTOS. INTERVENÇÃO DE 
   DESEMBARGADOR QUE VOTARA PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO. 
   RETRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
	Voto de Desembargador formando a 
   maioria de 4 (quatro) a 3 (três) votos no sentido do 
   indeferimento da revisão criminal. Posterior sugestão, no âmbito 
   do debate, a Desembargador que estava votando; sugestão que não 
   consubstanciou retratação do voto antes proferido.
	Ordem 
   denegada.